Tribunal: TJDFT
Processo: 0742849-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO N° 67/2020 DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DE ANUÊNIOS, PROGRESSÃO NA CARREIRA E LICENÇA PRÊMIO. FUNDAMENTO. ARTIGO 8o DA LEI COMPLEMENTAR N° 173/2020. JULGAMENTO CONSTITUCIONALIDADE DA LEI PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

1. A pretensão de provimento declaratório quanto à ilegalidade de Ato da Mesas Diretora n° 67/2020, tão somente para reconhecer direito à incorporação dos anuênios referentes ao período de 28.5.2020 a 31.12.2021 e progressão funcional não configura utilização inadequada do mandamus como ação de cobrança. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

2. A arguição de ilegalidade do ato foi claramente resolvida com a declaração de constitucionalidade da Lei Complementar n° 173/2020, decisão dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes.

3. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, apenas o valor nominal dos vencimentos dos servidores públicos é irredutível, inexistindo direito adquirido à manutenção do valor real dos estipêndios, logo, pode ocorrer o afastamento temporário em razão de situação excepcional, como a calamidade pública ocasionada pela epidemia da Covid-19.

4. Segurança denegada. Preliminar rejeitada.